Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719680-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31561801). Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA APARECIDA SARGES MESQUITA LTDA contra a sentença (Num. 31561779), integrada por Embargos de Declaração (Num. 31561789 e 31561794), proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Revisional de contrato de locação no 0719680-23.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, julgou parcialmente procedente o pedido para postergar o reajuste dos encargos locatícios para o dia 20/07/2021, extinguindo-se o Feito, com resolução de mérito (artigo 487, I, Código de Processo Civil). Em virtude da sucumbência recíproca, o Juiz condenou as partes a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, metade para cada uma, tendo a verba honorária sido fixada em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (Num. 31561801), a Apelante alega que a revisão contratual pretendida se justifica pela necessidade de reposição do equilíbrio contratual, ante a crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19. Argumenta que foi adotada medida governamental de fechamento temporário do comércio, impedindo-a de desempenhar sua atividade empresarial, gerando onerosidade excessiva no cumprimento do contrato. Sustenta que deve haver a substituição do índice de reajuste contratual do IGP-DI pelo IPCA, pelo menos no primeiro reajuste anual. Aduz que, apesar da inicial concessão de tutela provisória, o pedido foi julgado improcedente ao final. Assevera que “a aplicação do IGP-DI para o reajustamento anual, ao menos no presente caso, significa ferir a função social do próprio contrato, tendo em vista que a função do reajuste anual é tão e somente recompor a perda inflacionária da economia, o que, consequentemente, provoca o desequilíbrio contratual, impondo à Autora uma onerosidade excessiva e à parte Requerida uma vantagem desproporcional que causa o efetivo enriquecimento sem causa” (Num. 31561801 - Pág. 7). Acrescenta que o princípio da autonomia da vontade não é absoluto, devendo coexistir com a função social do contrato, da empresa e da propriedade, conforme artigo 421 do Código Civil e artigos 5o, XXII e XXIII, e 170, caput, da CF. Pondera que o tema tem relevância, a ponto de ser objeto de discussão em projeto de lei no âmbito do Poder Legislativo e da ADPF 869 no Supremo Tribunal Federal. Colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese. Defende ainda a nulidade das cláusulas que preveem o aluguel mínimo em dobro no mês de dezembro (13a aluguel) e o reajuste anual da res sperata. Aduz, por fim, que deve haver a restituição de valores pagos a maior, decorrentes da revisão contratual feita pela sentença, ou seja, a postergação do termo em que deveria ocorrer o reajustamento dos aluguéis. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para determinar que o Apelado emita boletos de pagamento dos aluguéis reajustados pelo IPCA-e ou para deferir a consignação dos valores. Ao final, requer o conhecimento e o provimento da Apelação para revisar o contrato de modo a substituir o IGP-DI pelo IPCA como índice de reajuste contratual; nulificar a cláusula que prevê o 13o aluguel ou determinar o pagamento proporcional dessa parcela; nulificar a cláusula que prevê o reajuste anual da res sperata e condenar o Apelado à devolução dos valores pagos a maior, considerada a revisão contratual feita pela sentença recorrida. Preparo regular (Num. 31561802 e 31561803). É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil (artigo 932, II) autoriza ao Relator conceder tutela provisória nos recursos. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na situação dos autos, a Autora requer a concessão de tutela provisória de urgência com o fim de, substituindo o índice de reajuste locatício contratado (IGP-DI) pelo IPCA, determinar ao Apelado a emissão dos boletos com o índice correto ou deferir a consignação em pagamento. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta via indica que não se encontra presente o perigo de dano ou resultado útil do processo. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Apelante. Quanto ao requisito da urgência, a parte afirma que ele reside na circunstância de que “a aplicação do reajuste de 33,37% causará enorme aumento do valor de todos os encargos locatícios e, consequentemente, o aumento do risco de inadimplência e eventual mora contratual” e que “o referido reajuste importa em risco à própria continuidade da relação contratual em razão do ônus excessivo que recairá sobre a Apelante” (Num. 31561801 - Pág. 15), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Apelante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse descortino, deve ser indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em fase recursal. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. I. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador